Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703434-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MARIANGELA PEREIRA DE RUBIM BONNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. “GOLPE DO MOTOBOY” RECOLHIMENTO DE CARTÃO. DADOS CONHECIDOS PELO TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de operações bancárias mediante a utilização cartão de crédito/débito de correntista vítima de trama perpetrada por terceiro que se identificou como funcionário do Banco, consistente no recolhimento de cartão magnético após a confirmação dos dados do consumidor mediante contato telefônico. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 4. O cognominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista. Se a vítima estivesse ciente da real intenção do estelionatário, não teria repassado o cartão de crédito nem confirmado o número da senha pessoal. 5. Se não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação da utilização do cartão pelo correntista, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a inexistência de falha na prestação do serviço aliada a culpa exclusiva do titular do cartão implicam na exclusão da sua responsabilidade civil. Conquanto o insurgente tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, colacionando julgado do mencionado Tribunal para demonstrar o dissídio. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID 29586737). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, levando-se a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva da parte recorrente, considerando que “a entrega do cartão de crédito e da senha pessoal ao terceiro decorreu do delito perpetrado por terceiro que se fez passar por funcionário da instituição financeira ora insurgente, e que obteve acesso aos dados sigilosos disponíveis no âmbito interno do Banco Itaucard antes de entrar em contato com a parte recorrida” (ID 25866381). Dessa forma, tem-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005